Tribunal: TJSP
Processo: 1003261-49.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos morais – Sentença de improcedência – Apelação dos autores – Alteração da data do voo – Requerida que informou os autores com a antecedência prevista no art. 12 da Resolução 400 da ANAC – Ausência de prova, ademais, de que referida alteração causou algum prejuízo aos requerentes - Danos morais inexistentes – Recurso desprovido, com

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos morais – Sentença de improcedência – Apelação dos autores – Alteração da data do voo – Requerida que informou os autores com a antecedência prevista no art. 12 da Resolução 400 da ANAC – Ausência de prova, ademais, de que referida alteração causou algum prejuízo aos requerentes - Danos morais inexistentes – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.